Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738467-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela Companhia De Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab contra a determinação judicial de emenda à inicial na execução de título extrajudicial no processo n. 0724924-59.2023.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Eis o teor da determinação judicial: Cuida-se de ação de execução com fundamento em contrato administrativo, no qual a empresa pública pretende o recebimento de multa, decorrente de alegada falha da entrega do objeto do contrato. Aduz que depois do recebimento definitivo da obra constatou, in loco, problemas construtivos decorrentes de falhas executivas em 04 (quatro) dos 05 (cinco) módulos objeto do Contrato No 045/2019, as quais apresentavam as seguintes patologias: (i) fissuras nas paredes; (ii) rachaduras ao redor das portas do fundo; e (iii) infiltração de água pluvial 6. Em razão de tais falhas, foi aplicada ao executado multa no valor de R$ 18.227,32 (dezoito mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), objeto da cobrança. Com efeito, a regularidade formal não é suficiente para conferir força executiva ao título, pois deve ser dotado de todos os atributos reclamados pelo art. 784 do CPC. No caso vertente, não há certeza, diante da necessidade de apuração de culpa e da higidez da construção, o que reclama dilação probatória, incompatível com o rito eleito. Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Título executivo extrajudicial, previsto no artigo 585, II, do CPC, é o documento que contém a obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada (ou entrega de coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo”. (RSTJ 08/371) - Grifei. Nesse descortino, sobeja à parte demandante, caso queira, emendar a inicial para converter o feito para o rito cabível, caso em que o processo será redistribuído para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Do contrário, a execução será extinta nos termos do art. 803, I, do CPC. Com a juntada de nova petição, com observância do procedimento pertinente, fica o CJU autorizado, desde logo, a redistribuir o processo, sem necessidade de nova conclusão. Do contrário, volvam os autos conclusos para eventual indeferimento da peça de ingresso. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do processo. Publique-se. Na sequência, a ora agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados nos seguintes termos: CODHAB opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser contraditória e omissa a decisão de ID 164224157. Aduz que o contrato administrativo e os documentos que o acompanham cumprem os requisitos para a ação, bem como há outras execuções de igual teor ajuizadas e recebidas noutras Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. No caso, o exequente aduz que depois do recebimento definitivo da obra constatou, in loco, problemas construtivos decorrentes de falhas executivas em 04 (quatro) dos 05 (cinco) módulos objeto do Contrato No 045/2019, as quais apresentavam as seguintes patologias: (i) fissuras nas paredes; (ii) rachaduras ao redor das portas do fundo; e (iii) infiltração de água pluvial 6. Em razão de tais falhas, foi aplicada ao executado multa no valor de R$ 18.227,32 (dezoito mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), objeto da cobrança. Ou seja, há necessidade de ampla dilação probatória para apurar o culpa e sua extensão, o que não é contemporizado no rito eleito. Por isso, conforme mencionado, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Título executivo extrajudicial, previsto no artigo 585, II, do CPC, é o documento que contém a obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada (ou entrega de coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo”. (RSTJ 08/371) - Grifei. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que o contrato administrativo é considerado título executivo extrajudicial, porque tem natureza de documento público revestido de todas as formalidades legais, representando obrigação certa, líquida e inexigível (Código de Processo Civil, art. 784, II). Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão do prazo para emendar a inicial e, no mérito, a reforma da decisão para “o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo em todos os seus termos até a satisfação integral de seu crédito”. Preparo recursal recolhido (id 51232438). É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III), pois a determinação de complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. O Código de Processo Civil de 2015 alterou o regime recursal anterior, limitando a recorribilidade imediata das decisões não terminativas. Assim, o agravo de instrumento passou a ter cabimento somente contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015). O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. A seu turno, diante do debate acerca dessa taxatividade, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988)[1], definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, o juízo a quo possibilitou a emenda a inicial para converter a execução em ação de conhecimento, por entender que o contrato administrativo firmado entre as partes não constitui título executivo, diante da necessidade de apuração de culpa e da higidez da construção, o que reclama dilação probatória, incompatível com o procedimento eleito. Nesse contexto, a decisão prolatada, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). Isso porque, caso não seja atendida a determinação de emenda, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença da força executiva do contrato poderá ser analisada pelo Tribunal. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, DJE: 23/6/2022) (destaque nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 16/3/2023) (destaque nosso) Importante destacar que decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação da ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Desse modo, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. [1] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018) Brasília/DF, 16 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator